Tribunal: TJMT
Processo: 1010173-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010173-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), KAUANY COSTA DE SOUZA - CPF: 061.032.751-80 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (INTERESSADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA LOURENCO ALEGRINI - CPF: 062.339.001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE À PACIENTE –
1. NEGATIVA DE AUTORIA E CONDIÇÃO DE MERA USUÁRIA DE DROGAS QUE NÃO DISPENSAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO RECENTE DA PACIENTE PELO MESMO DELITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 6 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS -
3. INVIABILIZADA A PRISÃO DOMICILIAR –
PECULIARIDADES FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 318-A DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Como a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, as teses de negativa de autoria e da condição de usuária de drogas da paciente só comportam acolhida na via eleita se restarem comprovadas de maneira irrefutável nos autos, o que não ocorre
in casu
, pois as circunstâncias do flagrante indicam que possivelmente estava envolvida com o tráfico de drogas, tendo sido surpreendida na posse de porções de cocaína e maconha, as quais teria tentado descartar durante a abordagem policial.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, quando o risco de reiteração criminosa é inferido do histórico criminal que ostenta a suspeita, a tornar insuficiente a sua vinculação ao processo com a imposição de meras cautelares alternativas do art. 319 do CPP. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT.

3.

Havendo evidências de que a paciente poderia utilizar a prisão domiciliar para persistir no cometimento do comércio malsão,
sem sobrelevar em sua vida os interesses de sua filha, com a constatação pelo Conselho Tutelar de que a criança está sendo devidamente assistida pela avó paterna, vislumbra-se situação excepcional que admite o indeferimento do benefício pleiteado com fulcro no art. 318-A do CPP.

IMPETRANTE(S)
DR. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

PACIENTE(S)
KAUANY COSTA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
no APFD n.o
1008287-78.2023.8.11.0055, lavrado à conta do suposto envolvimento da increpada com os delitos de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Ilustrando o aventando constrangimento ilegal propriamente dito, sustenta o impetrante que a favorecida nessa ordem faz jus à
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
no 143641/SP, porquanto é
mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos
, que “
amanhece e anoitece em prantos pedindo por sua genitora”
, consoante teria declarado informalmente ao causídico a avó paterna da menor, o que descredenciaria o laudo do Conselho Tutelar utilizado pelo d. juízo singular para embasar o indeferimento do pedido protocolado naquela instância.

Acresce, ainda, a
ausência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis

indispensáveis para a legitimidade da prisão preventiva, argumentando, neste desiderato, que a increpada é mera
usuária de drogas
e em sua posse foi apreendida
ínfima quantidade de droga
, inexistindo elementos concretos que evidenciem o risco que a sua liberdade representa ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja colocada em prisão domiciliar.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 167235691.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
167687660) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 168384655.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 171024690).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, na data de
17/04/2023
, a paciente
KAUANY COSTA DE SOUZA
foi presa em flagrante por supostamente praticar os delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o mesmo fim
, juntamente com a co-investigada
Maria Eduarda Lourenço Alegrini
, uma vez que surpreendidas na posse de
12 (doze) porções de cocaína, totalizando 2,81g (dois gramas e oitenta e um centigramas), e 01 (uma) de maconha, pesando 7,26g (sete gramas e vinte e seis centigramas)
, além do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

Submetida à audiência de custódia, a favorecida nessa ordem teve o flagrante homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o viés da garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

E, consoante informado pela d. autoridade tida por coatora, ao término da fase investigativa, foi ofertada a denúncia em desfavor da beneficiária nesse remédio heroico e da co-flagrada, imputando-lhes tão somente o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Resumida a situação fática dos autos, passo à análise das teses vertidas na inicial.

1.

Da negativa de autoria e aventada condição de usuária da paciente.

Nada obstante o impetrante tente convencer que a favorecida nessa ordem não possui envolvimento com o tráfico de drogas, tratando-se de mera usuária de drogas, a fim de obter-lhe a liberdade provisória, a partir do exame detido da prova pré-constituída, confrontada com as informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, entendo inviável o acolhimento das teses defensivas.

Isso porque, ao que consta dos documentos que compõem o inquérito policial, notadamente o boletim de ocorrência e as declarações colhidas na delegacia, a Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT já teria recebido notícias do suposto envolvimento de
KAUANY COSTA DE SOUZA
e
Maria Eduarda Lourenço Alegrini
com o narcotráfico, com indicativos de que a primeira seria quem adquiria os entorpecentes e repassava-os para a segunda revender, razão pela qual estavam sendo investigadas.

Com isso, no fatídico dia, durante o monitoramento no entorno do terminal rodoviário, ao notarem a aproximação das suspeitas, os agentes de segurança pública passaram a acompanhá-las, visualizando o momento que adentraram em um veículo de aplicativo e seguiram em direção à residência de
Maria Eduarda,
onde, segundo informações, seria o local em que ficava armazenada a droga a ser comercializada.

E, ao ser realizada a abordagem, os policiais teriam percebido que as duas investigadas, que estavam no banco traseiro do carro, teriam dispersado algo para debaixo do banco de passageiro, o que, em verificação, os investigadores constataram tratar-se de
12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, prontas para a comercialização, e mais 01 (um) invólucro contendo maconha
. Além disso, a co-flagrada
Maria Eduarda
teria feito a entrega do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), que estava em seu bolso e seria proveniente da venda de narcóticos.

Nesse contexto, conquanto em sua oitiva extrajudicial a paciente tenha afirmado desconhecer a origem das porções de cocaína encontradas no interior do veículo de aplicativo, assumindo a propriedade tão somente da maconha apreendida, que teria adquirido para o consumo próprio; e, ainda, sustentado que o numerário era proveniente de um “programa” que havia feito, já que atua como garota de programa
, não há como descredenciar os demais elementos cognitivos contidos nos autos, notadamente as declarações dos policiais que realizaram o flagrante, os quais sugerem o possível envolvimento dela com a venda ilícita de drogas.

Aliás, há de se frisar que a oitiva dos agentes de segurança sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais goza de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, é tomada como crível até que haja prova suficiente para ilidi-las.

Nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou o entendimento de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Desta feita,
considerando a natureza processual da prisão preventiva, que não exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, mas apenas a existência de indícios suficientes do possível envolvimento da suspeita no fato delituoso a ela imputado, reputo que,
in casu,
não há como acolher a propalada inocência da paciente.

Ademais, a suposta condição de usuária de drogas não descaracteriza, por si só, a traficância, uma vez que a possível desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 exige prova robusta acerca da condição de usuária e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas tão somente ao consumo próprio, o que não restou evidenciado no presente caso.

E, ainda, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.o 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Aliado a isso, tem-se que a denúncia em desfavor da increpada já foi ofertada e devidamente recebida pelo d. magistrado singular, instaurando-se a ação penal n.o 1008707-83.2023.8.11.0055, a impedir que, na via eleita, seja afastado todo o substrato fático e probatório em que se funda a acusação.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Portanto, considerando que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.o
42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria e da aventada mera condição de usuária da paciente.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Concernente aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva imposta à paciente,
induvidoso que se faz presente a hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito de tráfico de drogas é doloso e apenado com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, como já adiantado no tópico anterior, o
fumus comissi delicti

encontra-se bem delineado nos elementos informativos que integram o caderno administrativo, em especial o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o laudo toxicológico definitivo, o relatório de investigação e as oitivas colhidas na repartição policial, os quais evidenciam o provável envolvimento da paciente com o tráfico de drogas, uma vez que teria sido flagrada na posse de
12 (doze) porções de cocaína, totalizando 2,81g (dois gramas e oitenta e um centigramas), e 01 (uma) de maconha, pesando 7,26g (sete gramas e vinte e seis centigramas)
.

E, em relação ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, ante o risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico penal ostentado pela favorecida nessa ordem, que, recentemente [em 11/10/2022], fora condenada nos autos da
ação penal n.o 1009449-45.2022.8.11.0055,
também, pelo crime de
tráfico de drogas
, e, pouco mais de seis meses depois, teria sido flagrada, em tese, reiterando essa conduta criminosa, a sugerir que faz do comércio malsão o seu meio de vida, colocando em perigo toda a sociedade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Nesse sentido
o eg. TJMT firmou o seu posicionamento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.o 6
do mesmo INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante desse contexto,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto a sua real periculosidade social, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não vislumbro motivos para beneficiar a favorecida nessa ordem com a liberdade provisória, mesmo que vinculada ao cumprimento de cautelares diversas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, tais medidas não seriam suficientes e adequadas para evitar a possível reiteração delitiva e resguardar a segurança pública, constitucionalmente garantida a todos os cidadãos.

De mais a mais,
uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se, a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela segregada, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

3.

Da pretendida prisão domiciliar
.

Em derradeiro,
conquanto o
impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade (ID 115477309 - pág. 1), diante das circunstâncias fáticas,
não vislumbro a possibilidade de beneficiá-la com o regime domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP.

Isso porque, como adiantado por ocasião da análise do pleito liminar, o d. magistrado singular determinou ao órgão competente que averiguasse a situação da filha da paciente, desde a prisão da mãe; e,
no
Ofício CTTGA n.o 224/2023,
encaminhado pelo Conselho Tutelar àquele juízo, restou consignado que
a criança de 03 (três) anos encontra-se devidamente assistida pela avó paterna, matriculada em escola no período matutino do maternal III e “
não demonstrou sentir falta da genitora, nem sequer perguntou pela a mesma
”
(ID 167235691 - pág. 105), sem que a i. defesa tenha se incumbido de trazer aos autos elementos aptos a refutar as declarações existentes no documento técnico juntado.

Agrega-se, ainda, a existência de indicativos de que a beneficiária neste remédio heroico estaria fazendo do tráfico de drogas o seu meio de vida, pois, mesmo condenada na data recente de
11/10/2022
na ação penal n.o 1009449-45.2022.8.11.0055 por crime idêntico ao ora analisado, pouco tempo depois [
17/04/2023
], foi novamente presa em flagrante por suposto envolvimento com o narcotráfico.

E, ao que consta das declarações dos policiais que realizaram a abordagem, os elementos até então colhidos indicam que a increpada usa sempre o mesmo
modus operandi
, qual seja fornecer narcóticos para outra pessoa realizar a venda direta ao consumidor final, o que poderia persistir com a manutenção dela em regime domiciliar, sem contar, ainda, que os agentes públicos disseram tê-la visto diversas vezes sem a filha menor, frequentando festas noturnas e supostamente praticando o tráfico, o que evidencia não ser a maternidade motivo suficiente para mantê-la afastada da atividade ilícita.

Com isso, a meu ver,
tais peculiaridades justificam o indeferimento da prisão domiciliar a
KAUANY COSTA DE SOUZA
, que, muito provavelmente, utilizar-se-ia do benefício para persistir no cometimento do comércio malsão, sem sobrelevar em sua vida os interesses de sua filha menor.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que,
“
Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que
é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP
” (AgRg no HC n. 769.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) – grifei.

Aliás, reputo importante destacar que a possibilidade da encarcerada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Nessa toada bem frisou o Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, ao afirmar que
o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestante ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não a liberdade da mãe envolvida na criminalidade.

Portanto, vislumbro o acerto da decisão da MM.a Magistrada singular, não encontrando motivos para modificá-la, uma vez que a situação fática revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva de
KAUANY COSTA DE SOUZA
nos moldes tradicionais, com o seu recolhimento em unidade prisional.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
KAUANY COSTA DE SOUZA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023